Tribunal: TJSP
Processo: 0001240-88.2012.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17918

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC –

Ementa:
VOTO No 17918

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR – PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE ELIDEM O DIREITO DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso do autor desprovido, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001240-88.2012.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ANTONIO
DOMINGOS DE ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0001240-88.2012.8.26.0168
COMARCA: DRACENA
APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17918
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTES TÍPICOS

LESÕES
NOS
MEMBROS
INFERIORES
E
NA
COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR ACÓRDÃO ANTERIOR
QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA MÉDICA NÃO COMPARECIMENTO DO
AUTOR
PROVAS NÃO CONCLUSIVAS QUE
ELIDEM
O
DIREITO
DO
REQUERENTE

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CPC

PRECEDENTES DESTA CÂMARA
DECRETO DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso do autor desprovido, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Antonio
Domingos de Almeida em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidentes típicos, quando, no exercício das suas funções de eletricitário, lesionou os
membros inferiores e a coluna vertebral. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 144/151.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 154/157).
A r. sentença de fls. 194/195 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 700,00, observados, no entanto, os benefícios da justiça gratuita que
lhe foram deferidos
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 199/204). Sustenta, em essência, que o laudo
pericial constatou a existência da sua incapacidade laboral total e temporária. Afirma
que está recebendo auxílio-doença há, aproximadamente, 14 anos. Menciona
julgados em favor da tese defendida. Pede provimento ao recurso para que a ação
seja julgada procedente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em Sessão realizada no dia 23/02/2016, o julgamento
foi convertido em diligência para a realização de nova perícia médica (fls. 223/226),
que restou prejudicada ante o não comparecimento do requerente (informação de fls.
231).
Foi determinada a realização de uma nova perícia
médica (243), a qual também restou prejudicada ante o não comparecimento do
obreiro (informação de fls. 248).
Após a intimação do patrono do autor para justificar o
não comparecimento do segurado à segunda perícia médica agendada, foi
determinado que o patrono do autor providenciasse a atualização do endereço do
obreiro (fls. 287), sendo que tal prazo transcorreu sem qualquer manifestação (fls.
289).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De início, imperioso ressaltar que o Acordão de fls.
223/226 converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica a ser realizada na Comarca da Capital, diante da falta de elementos seguros e
convincentes que permitissem dar um justo desfecho à demanda.
Contudo, o apelante não compareceu a referida perícia
e tampouco houve justificativa de sua ausência.
Ademais, cumpre anotar que consoante previsão do
artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, incumbe à parte comunicar a
modificação temporária ou definitiva de seu endereço, o que não ocorreu no presente
caso, razão pela qual, o obreiro deverá arcar com o ônus de sua inércia.
Logo, o seu recurso de apelação será analisado com
fulcro no conjunto probatório produzido na origem, o que não permite, entretanto,
concluir pela possibilidade de concessão do benefício pleiteado.
No caso dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidentes típicos, quando, no exercício das suas
funções de eletricitário, lesionou os membros inferiores e a coluna vertebral.
Porém, renovada a produção de prova ao autor, este
deixou passar in albis a oportunidade, não realizando a perícia que tinha como fim
comprovar a possível redução de capacidade laborativa e nexo de causalidade, prova
cabal ao deslinde do feito, o que impende em reconhecer que o obreiro não se
desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar os fatos constitutivos do seu
direito, motivo pelo qual, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, deve ser decretada a improcedência da ação.
Assim, tendo em vista que a prova pericial é
indispensável para a aferição do grau de incapacidade, além do nexo
causal/concausal com o trabalho, bem como por se tratar de matéria de interesse
exclusivo do autor, este deverá arcar com o ônus da sua inércia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0356947-89.2009.8.26.0000 Apelação / Reexame
Necessário
/
Aposentadoria
por
Invalidez
Acidentária
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/10/2012
Data de registro: 23/10/2012
Outros números: 009.15.041510-0
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO
DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO
-
DESERÇÃO
-
NÃO
CONHECIMENTO.
À
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO,
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A
PENA
DE
DESERÇÃO,
CONFORME
O
DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL
N° 11.608/03. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
INCONGRUÊNCIA,
TODAVIA,
DO
LAUDO
PERICIAL
ELABORADO
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA ORDENADA POR ESTE E.
TRIBUNAL
PARA
RENOVAÇÃO
DO
TRABALHO
TÉCNICO.
AUSÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, EM
FACE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO OBREIRO
E INÉRCIA DO SEU PATRONO. PRECLUSÃO
DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA. APELO VOLUNTÁRIO DO INSS
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
DE
OFÍCIO
ACOLHIDO
PARA
SE
DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (realces acrescidos)
0000681-26.2010.8.26.0161 Apelação / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/09/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Data de registro: 28/09/2012
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO AJUDANTE
DE EXPEDIÇÃO ACIDENTE TÍPICO - PROVA
PERICIAL NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DO
AUTOR - MANIFESTO DESINTERESSE NO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. A ausência
injustificada do autor, obstando a realização da prova
médico-pericial,
revela
seu
desinteresse
pela
continuidade do processo, culminando com o decreto
de improcedência do pedido. Recurso improvido.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso do autor, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator